Tribunal: STJ
Processo: 5000529-71.2017.8.24.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2094156 - SC(2023/0309936-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: LUCIANA RODRIGUES FIALHO DE SOUZA - SC043968A
AGRAVADO
: VILMAR VARGAS
ADVOGADOS
: FABRICIO NATAL DELL' AGNOLO - SC014050
PATRÍCIA MICHELE KEMPER - SC033780
EMENTA
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. LIMITAÇÃO. EFEITOS DO PLANO. SUBMISSÃO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não houve ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o
CPC/2015,
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
2. Este Pretório entende que "a atualização monetária se limita até a data do
pedido de recuperação judicial, e, após, observa-se o plano aprovado; o
cumprimento de sentença somente pode prosseguir ou iniciar após o
(
Relator
encerramento da recuperação judicial"
REsp 2.101.090/RS,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
9/2/2026,
12/2/2026)
3. Em se tratando de crédito concursal objeto de cumprimento de sentença,
pode o credor habilitar seu crédito, se for de seu interesse, ou apresentar novo
pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação
judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de recuperação
aprovado, diante da novação
(art. 59 da LREF).
ope legis
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conheço do recurso especial para lhe dar parcial provimento, a fim de
determinar a limitação da atualização monetária até a data do pedido de
recuperação judicial, observando-se, após, o plano aprovado.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55548427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:26:56
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: cbaea092-973b-4ad1-a0a2-c77128d41163

Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55548427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:26:56
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: cbaea092-973b-4ad1-a0a2-c77128d41163

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2094156 - SC(2023/0309936-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: LUCIANA RODRIGUES FIALHO DE SOUZA - SC043968A
AGRAVADO
: VILMAR VARGAS
ADVOGADOS
: FABRICIO NATAL DELL' AGNOLO - SC014050
PATRÍCIA MICHELE KEMPER - SC033780
EMENTA
EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ.
RECONSIDERAÇÃO. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. LIMITAÇÃO. EFEITOS DO PLANO. SUBMISSÃO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não houve ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
uma vez que o
CPC/2015,
acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a
controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade
ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com
os interesses da parte.
2. Este Pretório entende que "a atualização monetária se limita até a data do
pedido de recuperação judicial, e, após, observa-se o plano aprovado; o
cumprimento de sentença somente pode prosseguir ou iniciar após o
(
Relator
encerramento da recuperação judicial"
REsp 2.101.090/RS,
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
9/2/2026,
12/2/2026)
3. Em se tratando de crédito concursal objeto de cumprimento de sentença,
pode o credor habilitar seu crédito, se for de seu interesse, ou apresentar novo
pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação
judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de recuperação
aprovado, diante da novação
(art. 59 da LREF).
ope legis
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conheço do recurso especial para lhe dar parcial provimento, a fim de
determinar a limitação da atualização monetária até a data do pedido de
recuperação judicial, observando-se, após, o plano aprovado.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL contra decisão da Presidência do STJ, que não conheceu do recurso especial em
decorrência de irregularidade no preparo, aplicando, portanto, a Súmula 187 deste Pretório.
Documento eletrônico VDA55112689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:38
Código de Controle do Documento: 4720a70b-a4a0-42e4-8aea-28a46ee8b64e

A recorrente, ao interpor seu agravo interno, sustenta que, embora não conste dos
presentes autos o comprovante e o respectivo preparo, houve seu recolhimento, tanto é que o
Tribunal estadual reconheceu o pagamento. Ainda apresenta documentos para comprovar o
devido preparo (fls. 1124-1131).
Não foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
A decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial em razão da
irregularidade de preparo
, haja vista a comprovação do recolhimento
deve ser reconsiderada
(fls. 1124-1131), inclusive com o reconhecimento do Tribunal de origem quanto à presença dos
requisitos extrínsecos (fl. 1129).
Passa-se ao exame do mérito recursal.
Trata-se de recurso especial interposto por OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, fundado no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
"SUBSCRIÇÃO
DE
AÇÕES.
TELEFONIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA E EXTINÇÃO DO FEITO.
RECURSO DE AMBAS AS PARTES.
TESE COMUM
HABILITAÇÃO
RETARDATÁRIA.
FACULDADE
DO
CREDOR.
SUSPENSÃO DO PRESENTE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ATÉ O
ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. DATA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. INVIABILIDADE
DE INCIDÊNCIA DO
o, INCISO II, DA LEI N.o
ART. 9
11.101/2005.
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO
DESPROVIDO
INSURGÊNCIA EXEQUENTE
PRETENDIDA ATUALIZAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO ATÉ A
DATA DO EFETIVO PAGAMENTO E NÃO APENAS ATÉ
NÃO
20/06/2016.
HÁ FALAR EM CONHECIMENTO DE TESE NÃO SUBMETIDA AO CRIVO
DO JUÍZO SINGULAR, PORQUANTO OCASIONARIA SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. RECLAMO NÃO CONHECIDO.
Não há falar em conhecimento de tese não submetida ao crivo do Juízo
singular, porquanto ocasionaria supressão de instância
HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO INVIÁVEL Os honorários recursais
não são devidos quando ausente fixação válida anterior de verba honorária
sucumbencial. RECURSO DA EXECUTADA
VALOR DO CONTRATO. PACTO FIRMADO SOB O REGIME DE PLANTA
COMUNITÁRIA DE TELEFONIA (PCT). ACOLHIMENTO.
Nos pactos firmados na modalidade PCT, devido à divergência existente
quanto ao valor do contrato havido entre o empreendedor e a companhia de
telefonia
com
o
montante
efetivamente
integralizado
pelo
é medida necessária considerar o montante máximo
consumidor/acionista,
permitido na Portaria Ministerial vigente à época.
TRANSFORMAÇÕES ACIONÁRIAS. UTILIZAÇÃO DO VALOR DAS
AÇÕES DA ATUAL CONCESSIONÁRIA, NOS CASOS EM QUE A EMISSÃO
OCORREU PELA TELEBRÁS.
Os eventos corporativos da Telebrás devem ser sopesados de forma benéfica
ao consumidor, motivo pelo qual é medida imperiosa a adoção do valor de
cotação das ações da atual concessionária, na Bolsa de Valores.
Documento eletrônico VDA55112689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:38
Código de Controle do Documento: 4720a70b-a4a0-42e4-8aea-28a46ee8b64e

DOBRA
ACIONÁRIA.
CAPITALIZAÇÃO
QUE
OCORREU
POSTERIORMENTE A CISÃO, DE MODO QUE A INDENIZAÇÃO DAS
AÇÕES DA TELEFONIA MÓVEL DEVEM SER CALCULADAS COM BASE
NA TOTALIDADE DAQUELAS APURADAS REFERENTE À TELEFONIA
FIXA.
Se a capitalização ocorreu posteriormente a cisão da companhia Telesc S/A,
datada de 30 de janeiro de 1998, a indenização das ações da telefonia móvel
deve ser apurada com base na totalidade das ações da telefonia fixa a ser
subscrita.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. VALOR UTILIZADO NO CÁLCULO
PERTINENTE À TELEPAR NO ANO DE 2002, SENDO A TELESC
CELULAR INCORPORADA APENAS EM 2003. RETIFICAÇÃO DO
CÁLCULO QUE SE MOSTRA INVIÁVEL. TELEFONIA QUE NÃO APONTA
QUAL SERIA O VALOR CORRETO.
A ausência de indicação da telefonia de qual o montante correto a ser
considerado nos juros sobre capital próprio, referente ao exercício do ano de
2002, em decorrência da incorporação da Telesc Celular pela Telepar ter
ocorrido em 2003, impossibilita constatar qual desacerto no cálculo
elaborado.
APELO DA EXEQUENTE PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE. APELO DA TELEFONIA CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO."

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Em suas razões recursais, a agravante alega violação aos arts. 9o, II, 49, 59 e 126 da
e 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, além de divergência
Lei 11.101/2005;
jurisprudencial.
Sustenta que:
i) houve negativa de prestação jurisdicional, porque o acórdão rejeitou os embargos
de declaração sem enfrentar, de modo específico, as teses sobre a sujeição do crédito aos efeitos
da recuperação judicial e a limitação da atualização até a data do pedido, mantendo
fundamentação genérica e sem sanar omissão apontada;
ii) ocorre sujeição necessária do crédito aos efeitos da recuperação judicial quando o
fato gerador surge antes do pedido, independentemente de habilitação, com a novação operando
por força de lei e com a consequente obrigatoriedade de pagamento conforme o plano aprovado;
iii) é necessário limitar a atualização do crédito até a data do pedido de recuperação
judicial para preservar a isonomia entre credores, estabilizar passivos e evitar tratamento mais
benéfico a quem opta por não habilitar;
iv) o dissídio jurisprudencial foi efetivamente comprovado, pois o acórdão recorrido
diverge de precedentes que afirmam a sujeição de crédito preexistente aos efeitos da recuperação
judicial e a limitação da atualização até a data do pedido, mesmo quando o credor não se habilita.
Contrarrazões apresentadas (fls. 1093-1094).
Decido.
A pretensão recursal merece parcial acolhida.
A recorrente aduz que houve negativa de prestação jurisdicional, por entender que,
embora opostos embargos de declaração, não foram enfrentados pontos essenciais ao deslinde da
controvérsia. Em contrapartida, extraem-se do acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do
Estado de Santa Catarina os seguintes termos:

"TESE COMUM
Documento eletrônico VDA55112689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:38
Código de Controle do Documento: 4720a70b-a4a0-42e4-8aea-28a46ee8b64e

(a) Habilitação retardatária
A exequente defende que o processo deve ficar suspenso, devendo o
prosseguimento ocorrer com o encerramento da recuperação judicial, isto,
com a sentença e não após o pagamento de todos os credores.
Já a telefonia defende que crédito do apelado está sujeito aos efeitos da
recuperação judicial, ainda que o credor opte em não habilita-lo, suportando
os ônus pertinentes de sua decisão.
Argumenta que o crédito do apelado por ser credito concursal, deve se
submeter aos efeitos da recuperação judicial,e, portanto, deverá ser pago na
forma prevista no plano aprovado e homologado, com observância à regra
do artigo 9o, II, da
ainda que o credor opte por não
Lei No 11.101/2005,
habilitar ser crédito.
Sucessivamente, postula que caso entenda que os créditos do exequente não
se submete aos efeitos da recuperação judicial, que reconheça que a
execução individual só poderá prosseguir após o cumprimento de todas as
obrigações assumidas no plano aprovado e homologado, sob pena de
violação ao princípio do pars conditio creditorum.
Pois bem.
Sobre a matéria, sabe-se que o Juízo de Direito da 7a Vara Empresarial da
comarca do Rio de Janeiro, nos autos da recuperação judicial da OI S. A.,
autos no 0203711-65.2016.819.0001, ao apreciar o pedido de tutela de
urgência no que concerne à suspensão das ações e execuções movidas em
face da recuperanda, decidiu, em 21.06.2016: 'isto posto, defiro o pedido de
tutela urgência, para determinar: a) a suspensão de todas as ações e
execuções contra as Recuperandas, pelo prazo de 180 dias, de modo a evitar
que constrições sejam realizadas no período compreendido entre o
ajuizamento da presente recuperação judicial e o deferimento do seu
processamento'
[...]
No caso, o crédito é concursal, portanto, com a liquidação, o caminho
apropriado seria a emissão da certidão para habilitação de crédito perante o
Juízo da Recuperação Judicial.
Ainda assim, é, de fato, faculdade do credor habilitar seu crédito na
recuperação judicial, já que concursal, ou promover a execução individual,
se não incluído no quadro geral de credores.
Da doutrina: "a habilitação não é obrigação do credor e sim, prerrogativa
que pode ou não ser exercida por ele a partir de sua própria vontade”
(BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de recuperação de empresas e
falência:
comentada artigo por artigo. São Paulo: RT, 2018,
Lei 11.101/2005
p. 101).
Desse modo, em razão da habilitação retardatária, conforme entendimento
consolidado do Superior Tribunal de Justiça, nestas situações, para
prosseguir com a execução individual o credor deverá aguardar o término
.
da recuperação judicial, ou seja, até a sentença da recuperação judicial
[...]
Nesse sentir, não merece reparo a decisão que determinou que o crédito
com correção
fosse atualizado no momento oportuno do pagamento,
monetária e juros legais, pois trata-se de crédito retardatário, ou seja, não
se submete ao plano de recuperação judicial, portanto, estes não devem
(art. 9o, inciso II, da
incidir até a data da recuperação judicial
.
Lei n. 11.101/2005)
[...]
Desse modo, merece reparo a sentença no tocante a extinção do feito, já que
o processo deve ficar suspenso, e o prosseguimento ocorrerá com o
encerramento da recuperação judicial, isto, com a sentença e não após o
pagamento de todos os credores." (fls. 927-930) [g.n.]

Documento eletrônico VDA55112689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:38
Código de Controle do Documento: 4720a70b-a4a0-42e4-8aea-28a46ee8b64e

Como se observa, a Corte de origem não foi omissa. Entendeu, em verdade, que o
cumprimento de sentença deve ficar suspenso até o encerramento da recuperação
judicial, concluindo não ser necessária a habilitação do crédito nos termos da recuperação e que
a atualização monetária deveria incidir até o pagamento.
Em síntese, os vícios a que se refere o artigo 1.022 do CPC são aqueles que recaem
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas
partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações
deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador. A propósito, na parte que interessa:

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ALEGAÇÃO,
NAS RAZÕES DE RECURSO ESPECIAL, DE VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS
458, II E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. [...]
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este
examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e
apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.
[...]”
(AgRg no
Quarta Turma, Rel. Ministro
AREsp 37.045/GO,
LUIS FELIPE
, julgado em
DJe
[g.n.]
SALOMÃO
5/3/2013,
12/3/2013)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1.
VIOLAÇÃO AO
DO
INEXISTÊNCIA. 2. MEDIDA
ART. 1.022
CPC/2015.
CAUTELAR
DE
ARRESTO.
PERICULUM
IN
MORA
NÃO
CONFIGURADO. MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE.

3.
DIVERGÊNCIA

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS EVIDENCIADA PELA APLICAÇÃO DA
4.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Havendo a apreciação pelo Tribunal de origem de todas as matérias
suscitadas pelas partes, não há que se falar em violação do
do
art. 1.022
CPC/2015.
2. Para modificar a conclusão do acórdão recorrido, que manteve o
indeferimento do pedido de arresto cautelar dos bens dos recorridos em
razão da ausência de comprovação do periculum in mora, seria
imprescindível o reexame de todo o conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento inviável na via do especial (
.
Súmula 7/STJ)
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a incidência da
impede o exame do recurso especial em relação ao dissídio
Súmula 7/STJ
jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas
apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a
situação fática de cada caso concreto.
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1043856/SP,
MARCO AURÉLIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
BELLIZZE
12/9/2017,
15/9/2017)

“ADMINISTRATIVO.
CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO
INTERVENÇÃO DO
3/STJ.
ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. ALEGAÇÃO
DE APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA
DE DANOS MORAIS. DIREITO DE CULTO AOS MORTOS. VIOLAÇÃO A
DIREITO DA PERSONALIDADE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO
DE PROVA. AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. DISTINÇÃO DA
PESSOA DOS SÓCIOS. INTRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO.
CARÊNCIA DE LEGITIMIDADE PARA A CAUSA.
1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à
pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência de prestação
jurisdicional tampouco viola o
do
Jurisprudência do
art. 1.022
CPC/2015.
Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55112689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:38
Código de Controle do Documento: 4720a70b-a4a0-42e4-8aea-28a46ee8b64e

2. A regra que veda o comportamento contraditório ("venire contra factum
proprio") aplica-se a todos os sujeitos processuais, inclusive os imparciais.
Não é aceitável o indeferimento de instrução probatória e sucessivamente a
rejeição da pretensão por falta de prova.
3. A pessoa jurídica não tem legitimidade para demandar a pretensão de
reparação por danos morais decorrentes de aventada ofensa ao direito de
culto aos antepassados e de respeito ao sentimento religioso em favor dos
seus sócios.
4. Trata-se de direito da personalidade e, portanto, intransmissível, daí por
que incabível a dedução em nome próprio de pretensão reparatória de
danos morais alheios.
5. Recurso especial não provido.”
(
Rel. Ministro
,
REsp 1649296/PE,
MAURO CAMPBELL MARQUES
Segunda Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
5/9/2017,
14/9/2017)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
À
SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA,
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ.
HIPÓTESE EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOI CONDENADA EM
HONORÁRIOS DE ADVOGADO, FIXADOS, PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM, SEM DEIXAR DELINEADAS CONCRETAMENTE, NO
ACÓRDÃO RECORRIDO, AS CIRCUNSTÂNCIAS A QUE SE REFEREM
AS ALÍNEAS DO § 3o DO
DO
INADMISSIBILIDADE
ART. 20
CPC/73.
DO RECURSO ESPECIAL, EM FACE DA INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
7/STJ
389/STF.
[...]
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da
CPC/2015,
pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e
do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram
fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões
necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução
jurídica diversa da pretendida.
[...]
IX. Agravo interno improvido.”
(AgInt no
Rel. Ministra
AREsp 1046644/MS,
ASSUSETE MAGALHÃES
, Segunda Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
5/9/2017,
11/9/2017)

“AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015.
AÇÃO DE COBRANÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO PELO
SALÁRIO MÍNIMO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Considera-se improcedente a arguição de ofensa ao
I, do
art. 1.022,
quando o decisum se pronuncia, de forma motivada e
CPC/2.015
suficiente, sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia.
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos é aquela interna ao
julgado, existente entre a fundamentação e a conclusão.
3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro
AREsp 187.905/SP,
JOÃO OTÁVIO
, Terceira Turma, julgado em
DJe
[g.
DE NORONHA
9/8/2016,
19/8/2016)
n.]

Ademais, não ocorreu, na hipótese vertente, vício ao
do CPC, notadamente
art. 489
porque, conforme demonstrado acima, o acórdão adotou fundamentação suficiente para o
deslinde da controvérsia.
Documento eletrônico VDA55112689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:38
Código de Controle do Documento: 4720a70b-a4a0-42e4-8aea-28a46ee8b64e

Impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram
suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam. Não se
"
pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte
(AgRg no Ag
Relator o eminente Ministro
, DJ de
56.745/SP,
CESAR ASFOR ROCHA
12.12.1994). Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Relator o
REsp 209.345/SC,
eminente Ministro
, DJ de 16.5.2005;
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
REsp 685.168/RS,
Relator o eminente Ministro
, DJ de 2.5.2005. Veja-se:
JOSÉ DELGADO

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO DO
§ 1o, DO
ART. 489,
INEXISTENTE. DECISÃO FUNDAMENTADA EM PACÍFICA
CPC/2015
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AO
INTERESSE PARTE.
1. Ao contrário do que aduzem os agravantes, a decisão objurgada é clara
ao consignar que a jurisprudência do STJ é remansosa no sentido de que o
décimo terceiro salário (gratificação natalina) reveste-se de caráter
remuneratório, o que legitima a incidência de contribuição previdenciária
sobre tal rubrica, seja ela paga integralmente ou proporcionalmente.
2. O fato de o aviso prévio indenizado configurar verba reparatória não
afasta o caráter remuneratório do décimo terceiro incidente sobre tal
rubrica, pois são parcelas autônomas e de natureza jurídica totalmente
diversas, autorizando a incidência da contribuição previdenciária sobre
esta e afastando a incidência sobre aquela. Inúmeros precedentes.
3. Se os fundamentos do acórdão recorrido não se mostram suficientes ou
corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação
contrária aos interesses da parte, como ocorreu na espécie. Violação do
§ 1o, do
não configurada.
art. 489,
CPC/2015
Agravo interno improvido.”
(AgInt no
Rel. Ministro
,
REsp 1584831/CE,
HUMBERTO MARTINS
Segunda Turma, julgado em
DJe
[g.n.]
14/6/2016,
21/06/2016)

Dessa forma, não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
De outra sorte, quanto à necessidade de submissão do crédito aos efeitos da
recuperação judicial, o Tribunal estadual, no ponto, deixou de observar a jurisprudência desta
Corte Superior.
Com efeito, a jurisprudência do STJ estabelece que, com o deferimento da
recuperação judicial, opera-se a novação das dívidas, devendo o crédito de natureza concursal
- objeto de cumprimento de sentença - submeter-se aos efeitos e à forma de pagamento
estipulados no plano de recuperação, o que inclui a atualização monetária. Confiram-se os
seguintes escólios:

"DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATOS DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA
E
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
LIMITAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E SUBMISSÃO AOS
EFEITOS DO PLANO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão em agravo de instrumento, o
qual foi parcialmente provido.
2. A controvérsia trata do cumprimento de sentença em ação de
complementação de ações, diante da opção do credor por não habilitar o
crédito na recuperação judicial e aguardar o encerramento do plano.
3. A Corte a quo determinou o prosseguimento da execução individual
somente após o término e cumprimento do plano de recuperação judicial e
Documento eletrônico VDA55112689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:38
Código de Controle do Documento: 4720a70b-a4a0-42e4-8aea-28a46ee8b64e

afastou a limitação da atualização monetária até a data do pedido de
recuperação para crédito não habilitado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há sete questões em discussão: (i) saber se o acórdão é nulo por ofensa ao
§ 1o, IV, do CPC, por ausência de enfrentamento específico; (ii)
art. 489,
saber se houve violação do
II, do CPC, por omissão quanto ao
art. 1.022,
Tema n. 1.051 do STJ e aos efeitos materiais da recuperação sobre crédito
não habilitado; (iii) saber se o
o, II, da
impõe a
art. 9
Lei n. 11.101/2005
limitação da atualização monetária até a data do pedido de recuperação
judicial a todos os créditos concursais; (iv) saber se o
caput, da
art. 49,
sujeita, necessariamente, todos os créditos existentes na
Lei n. 11.101/2005
data do pedido aos efeitos da recuperação judicial, independentemente de
habilitação; (v) saber se o
caput, da
implica
art. 59,
Lei n. 11.101/2005
novação ope legis dos créditos concursais, impondo pagamento conforme o
plano homologado; (vi) saber se o
da
por seu
art. 126
Lei n. 11.101/2005,
caráter de ordem pública, impede que a disciplina recuperacional seja
afastada pela vontade unilateral do credor; e (vii) saber se há divergência
jurisprudencial com precedentes do STJ quanto à limitação da atualização e
à sujeição do crédito não habilitado aos efeitos do plano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Afasta-se a alegada negativa de prestação jurisdicional: o acórdão e os
embargos de declaração enfrentaram os pontos essenciais de forma clara e
suficiente, não havendo violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC.
6. No mérito, a habilitação do crédito é faculdade, mas os efeitos da
recuperação judicial alcançam todos os créditos concursais, inclusive os
não habilitados, com novação ope legis; a atualização monetária se limita
até a data do pedido de recuperação judicial, e, após, observa-se o plano
aprovado; o cumprimento de sentença somente pode prosseguir ou iniciar
.
após o encerramento da recuperação judicial
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tribunal enfrenta as questões essenciais, afastando violação dos arts. 489, §
1o, IV, e 1.022, II, do CPC. 2. O crédito concursal, ainda que não habilitado,
se submete à novação ope legis e à limitação de atualização até a data do
pedido de recuperação judicial, com pagamento conforme o plano, podendo a
execução prosseguir apenas após o encerramento da recuperação".
Dispositivos relevantes citados:
arts. 9o, II, 49, caput, 59,
Lei n. 11.101/2005,
caput, 61, 62, 63, 126; CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, 85, § 11; CF,
III,
IX.
art. 105,
art. 93,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso especial n. 1.655.705/SP,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em
STJ, Recurso especial n.
relatora Ministra Nancy
27/4/2022;
2.041.721/RS,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, Agravo interno no
20/6/2023;
recurso especial n.
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
2.071.733/RS,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
"
13/5/2024.
(
relator Ministro
,
REsp n. 2.101.090/RS,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
) [g.n.]
9/2/2026,
12/2/2026.

"PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ENCERRADA. CRÉDITO CONCURSAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA.
FACULDADE DO CREDOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. LIMITAÇÃO
AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO OPE LEGIS.
ARTS. 49, 59 E 126 DA
DO CÓDIGO CIVIL.
LEI 11.101/2005. ART. 884
OBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial em cumprimento de sentença, no qual se discute a
Documento eletrônico VDA55112689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:38
Código de Controle do Documento: 4720a70b-a4a0-42e4-8aea-28a46ee8b64e

possibilidade de prosseguimento da execução individual após o encerramento
da recuperação judicial da devedora e a limitação da atualização do crédito
exequendo até a data do pedido de recuperação judicial.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) o crédito exequendo, cujo fato gerador
é anterior ao pedido de recuperação judicial, deve ser pago nos termos do
plano aprovado; (ii) o prosseguimento da execução individual viola o
princípio da paridade entre credores; (iii) a atualização do crédito deve ser
limitada à data do pedido de recuperação judicial, em observância à novação
ope legis.
3. A habilitação retardatária do crédito na recuperação judicial é uma
faculdade do credor, que pode optar pelo prosseguimento da execução
individual após o encerramento do processo recuperacional, desde que
respeitadas as diretrizes do plano de recuperação judicial.
4. A atualização monetária do crédito concursal deve ser limitada à data do
pedido de recuperação judicial, conforme previsto no
o, II, da
art. 9
sendo que, a partir desse marco, os valores devem
Lei 11.101/2005,
observar os índices deliberados no plano de soerguimento, em razão da
novação ope legis.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o credor
que não habilitou seu crédito no quadro geral de credores está sujeito aos
efeitos da recuperação judicial, incluindo a novação e a limitação da
atualização monetária, ainda que opte pelo prosseguimento da execução
individual após o encerramento do processo recuperacional.
6. Agravo interno reconsiderado. Agravo conhecido para conhecer do
recurso especial que fica parcialmente provido."
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.969.209/RS,
MOURA RIBEIRO
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
) [g.n.]
13/10/2025,
16/10/2025.

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL. HABILITAÇÃO DO
CRÉDITO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. FACULDADE DO
CREDOR. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DO CRÉDITO. NOVAÇÃO OPE
LEGIS. EFEITOS. SUBMISSÃO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE
. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. PRIMEIRO
AGRAVO INTERNO PROVIDO. SEGUNDO AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. O credor de crédito concursal, conquanto não seja obrigado a se habilitar,
deve-se submeter aos efeitos da recuperação judicial na execução individual,
pois, de acordo com a
a novação atinge todos os créditos
Lei 11.101/2005,
concursais, indistintamente.
Precedentes.
2. Assim, caso a recuperação judicial ainda não tenha sido extinta por
sentença transitada em julgado, pode o credor habilitar seu crédito, se for
de seu interesse, ou apresentar novo pedido de cumprimento de sentença
após o encerramento da recuperação judicial, observadas as diretrizes
estabelecidas no plano de recuperação aprovado, diante da novação ope
legis (art. 59 da LREF).
Precedentes.
3. Primeiro agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e,
em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso
especial. Segundo agravo interno não conhecido."
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.283.825/SC,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJe de
) [g.n.]
26/6/2023,
28/6/2023.

"DIREITO EMPRESARIAL. RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. CRÉDITO CONCURSAL NÃO HABILITADO. SUBMISSÃO AOS
EFEITOS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PARCIAL
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que negou provimento a
agravo de instrumento manejado contra decisão que indeferiu pedido de
Documento eletrônico VDA55112689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:38
Código de Controle do Documento: 4720a70b-a4a0-42e4-8aea-28a46ee8b64e

expedição de ofícios para obstar constrições em bens das agravantes, sob o
fundamento de que, encerrada a recuperação judicial, não caberia
reconhecer a concursalidade dos créditos em cumprimento de sentença. O
Tribunal de origem entendeu que um dos créditos não foi incluído no plano e
outros dois ainda são objeto de discussão em instâncias distintas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o crédito oriundo do cumprimento
de sentença n.o 0033739-62.2017.8.26.0100, por ter origem anterior ao
pedido de recuperação, está sujeito ao plano aprovado, ainda que não tenha
sido habilitado; (ii) se os demais créditos, pendentes de análise por Tribunais
diversos, podem ser considerados concursais neste feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, diante da
fundamentação suficiente e coerente apresentada pelo acórdão recorrido,
inexistindo omissão ou negativa de prestação jurisdicional, conforme
entendimento pacificado no STJ (AgInt no
relator
AREsp n. 2.746.371/PE,
Ministro Humberto Martins, DJEN de
.
20/3/2025)
4. Conforme entendimento consolidado nesta Corte, todos os créditos
constituídos antes do pedido de recuperação judicial, inclusive aqueles não
habilitados, submetem-se aos efeitos do plano aprovado, nos termos dos
arts. 49 e 59 da
(
relatora Ministra
Lei n. 11.101/2005 REsp n. 2.041.721/RS,
Nancy Andrighi, DJe de 26/6/2023;
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.071.733/RS,
DJe de
.
15/5/2024)
5. A ausência de habilitação do crédito não afasta sua natureza concursal,
tampouco obsta sua submissão à novação legal decorrente da homologação
do plano, sendo vedada sua execução autônoma em desacordo com os
parâmetros definidos no soerguimento.
6. Em relação aos demais créditos mencionados, a ausência de esgotamento
da instância ordinária e a pendência de julgamento por outros tribunais
impedem sua análise por esta Corte, por se tratar de matéria não decidida na
origem, atraindo o óbice da ausência de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido
para determinar que o crédito decorrente do cumprimento de sentença n.o
0033739-62.2017.8.26.0100 se submeta ao plano de recuperação da
recorrente, podendo ser exigido apenas nos seus estritos termos.”
(
relatora Ministra
, Terceira
REsp n. 2.158.583/SP,
DANIELA TEIXEIRA
Turma, julgado em
DJEN de
) [g.n.]
15/12/2025,
18/12/2025.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a decisão
agravada e, em nova análise, conheço do recurso especial para lhe dar parcial provimento, a fim
de determinar a limitação da atualização monetária até a data do pedido de recuperação judicial,
observando-se, após, o plano aprovado.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55112689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:55:38
Código de Controle do Documento: 4720a70b-a4a0-42e4-8aea-28a46ee8b64e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.094.156 / SC
Número Registro: 2023/0309936-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0006658862008824001
008125026550
05026559820128240008
050265598201282400080001
50005297120178240008 5026559820128240008 50265598201282400080001 6658862008824001
8125026550
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: LUCIANA RODRIGUES FIALHO DE SOUZA - SC043968A
RECORRIDO
: VILMAR VARGAS
ADVOGADOS
: FABRICIO NATAL DELL' AGNOLO - SC014050
PATRÍCIA MICHELE KEMPER - SC033780
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - ANÔNIMA -
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: LUCIANA RODRIGUES FIALHO DE SOUZA - SC043968A
AGRAVADO
: VILMAR VARGAS
Documento eletrônico VDA55529487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:03:57
Código de Controle do Documento: 96564af6-1fdf-4e1d-9b80-8aa5b0e808c0

ADVOGADOS : FABRICIO NATAL DELL' AGNOLO - SC014050
PATRÍCIA MICHELE KEMPER - SC033780
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao recurso, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529487 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:03:57
Código de Controle do Documento: 96564af6-1fdf-4e1d-9b80-8aa5b0e808c0